Tribunal: TJSP
Processo: 2258601-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tributário - Oferecimento de garantia à futura execução fiscal - Decisão recorrida que indeferiu a pretensão - Insurgência - Cabimento - Superior Tribunal de Justiça - STJ que consolidou o direito do contribuinte de garantir futura execução fiscal, com vistas à obtenção de certidão positiva de débito com efeitos de negativa – Seguro garantia que também se presta a afiançar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tributário - Oferecimento de garantia à futura execução fiscal - Decisão recorrida que indeferiu a pretensão - Insurgência - Cabimento - Superior Tribunal de Justiça - STJ que consolidou o direito do contribuinte de garantir futura execução fiscal, com vistas à obtenção de certidão positiva de débito com efeitos de negativa – Seguro garantia que também se presta a afiançar o crédito tributário, não vingando a argumentação de que apenas o depósito bancário serve para este fim, bem como é capaz de sustar os efeitos do protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda 1a Câmara de Direito Público - Incabível o acréscimo de 30% (trinta por cento) à garantia oferecida, porquanto a hipótese vertente não trata de substituição de penhora, na forma do artigo 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mas de antecipação de garantia para futura execução fiscal - Decisão reformada – Recurso provido.